Tribunal: TJSP
Processo: 1006287-16.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DIREÇÃO POR CONDUTOR MENOR DE 25 ANOS. Previsão de exclusão de cobertura do sinistro. Declaração do segurado de que o veículo não seria conduzido por pessoa de 18 a 25 anos. Condutor do veículo sinistrado que tinha, à época, 23 anos de idade. Incremento do risco verificado. Validade da cláusula de exclusão.

Ementa:

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DIREÇÃO POR CONDUTOR MENOR DE 25 ANOS. Previsão de exclusão de cobertura do sinistro. Declaração do segurado de que o veículo não seria conduzido por pessoa de 18 a 25 anos. Condutor do veículo sinistrado que tinha, à época, 23 anos de idade. Incremento do risco verificado. Validade da cláusula de exclusão. Precedentes desta C.Câmara. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006287-16.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
TALLES DE ANDRADE MIRANDA ME, é apelada TOKIO MARINE BRASIL
SEGURADORA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006287-16.2019.8.26.0189 -
2
VOTO No 17224
APELAÇÃO No: 1006287-16.2019.8.26.0189
APELANTE: TALLES DE ANDRADE MIRANDA ME.
APELADA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
COMARCA: FERNANDOPOLIS
JUIZ: MARCELO BONAVOLONTÁ

APELAÇÃO.
INDENIZAÇÃO
DE
SEGURO
FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL. CLÁUSULA DE
EXCLUSÃO. DIREÇÃO POR CONDUTOR MENOR DE
25 ANOS. Previsão de exclusão de cobertura do sinistro.
Declaração do segurado de que o veículo não seria
conduzido por pessoa de 18 a 25 anos. Condutor do veículo
sinistrado que tinha, à época, 23 anos de idade. Incremento
do risco verificado. Validade da cláusula de exclusão.
Precedentes desta C.Câmara. SUCUMBÊNCIA. Fixação de
honorários recursais. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 89/91, que julgou improcedente o pedido formulado. Fixou custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os últimos, em 10% do valor da causa.
Aduz a apelante, em síntese, que houve violação ao direito de
informação. Isso porque não foi devidamente cientificada acerca da vedação a
condutores menores de 25 anos. Sequer há qualquer assinatura no documento
apresentado. Busca a reforma da r.sentença.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
com
apresentação de contrarrazões a fls. 108/111.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se que TALLES DE ANDRADE MIRANDA ME. ajuizou a
presente ação de cobrança em face de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,
alegando que celebrou contrato de seguro com a apelada, tendo por objeto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006287-16.2019.8.26.0189 -
3
veículo FORD TRANSIT FURGÃO 330, ano 2009, placa EML-0895. O veículo se
envolveu em acidente de trânsito enquanto era conduzido pelo funcionário
VINÍCIUS DIOGO ALVES, à época com 23 anos de idade. A seguradora negou o
pagamento da indenização sob o fundamento de que o veículo era conduzido por
pessoa com idade inferior a 25 anos. Pugnou pela condenação de R$ 16.965,00.
Na origem, o pedido foi julgado improcedente na forma como
relatado.
Cinge-se a divergência à exclusão de cobertura na condução do
veículo por menor de 25 anos.
Com efeito, mostra-se incontroversa a existência da relação
jurídica entre as partes, conforme apólice de seguro acostada a fls. 81/84.
No momento do acidente, em 12.03.2019, o veículo segurado era
conduzido por VINÍCIUS DIOGO ALVES, nascido em 04.11.1995, à época com 23
anos. Consta do boletim de ocorrência que ele atingiu a traseira do automóvel
Hyundai/HR, na Rodovia SP 300, KM 420 (fls. 25/38).
No que tange às informações prestadas no momento da
contratação do seguro, o questionário apresentado a fls. 83, tem o seguinte teor
(fls. 83):
Existe algum condutor do veículo na faixa etária de 18 a 25 anos?
R: B. Não
Ainda, mostra-se incontroversa a existência da cláusula contratual
de exclusão. A apelante, contudo, alega que não foi devidamente informada da
limitação.
Não obstante, constou a fls. 84 da apólice:
As condições do contrato de seguro estão disponíveis no site
www.tokiomarine.com.br, sendo então do meu conhecimento que
neste documento constam todas as condições contratuais, e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006287-16.2019.8.26.0189 -
4
o não cumprimento das obrigações lá previstas, poderá resultar
na perda do meu direito à indenização.
Inegável que a entrega da direção do automotor segurado a
menor de 25 anos implicou no incremento do risco. Sobretudo porque era ele quem
conduzia o veículo segurado por ocasião do sinistro e pela presunção de culpa
daquele que atinge a parte traseira do automóvel que segue a frente, em uma
colisão.
Com efeito, dispõe o art. 29, inciso II, do Código de Trânsito
Brasileiro que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal
entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista,
considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação,
do veículo e as condições climáticas.
No mais, a referida cláusula de limitação no contrato de seguro,
aos condutores menores de 25 anos, tem sua validade reconhecida pela
jurisprudência desta E. Corte Bandeirante, devendo ser respeitada, uma vez que
“pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio,
a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos
predeterminados”, nos termos do art. 757, caput do Código Civil.
Considerando que o prêmio mensal é calculado com base nas
informações prestadas pelo segurado, as quais devem retratar as reais condições
de utilização do veículo, plausível a recusa de indenizar pela apelada, sobretudo
quando há indicação de agravamento do risco.
Nesse contexto já se manifestou esta C.Câmara:
SEGURO DE VEÍCULO (Nissan Versa, ano 2012). Sinistro com
perda total, constando como condutor o filho do autor, de 20 anos.
Negativa da Seguradora ao pagamento da indenização embasada
em cláusula de perfil, com declaração do segurado de que o
veículo não seria conduzido por pessoa de 18 a 25 anos. R.
sentença de improcedência. O prêmio mensal é calculado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006287-16.2019.8.26.0189 -
5
base nas informações prestadas pelo segurado, as quais devem
retratar o mais fielmente possível as suas condições pessoais e
também aquelas referentes à utilização do veículo. Automóvel
conduzido pelo filho do acionante, que contava com 20 anos à
época do sinistro. Não contratação para tal cobertura. Art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal. Apelo do demandante,
segurado, a que se nega provimento. (TJSP; Apelação Cível
1002901-44.2016.8.26.0007; Relator (a): Campos Petroni; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII -
Itaquera - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2017; Data
de Registro: 15/03/2017).
APELAÇÃO CÍVEL. Seguro de veículo. Ação de cobrança julgada
improcedente. Informações inverídicas prestadas à seguradora
quanto ao verdadeiro condutor do veículo. Filho da autora menor
de 24 anos. Omissão dolosa quanto à existência de pessoa ferida
no acidente. Descrição das lesões sofridas pelo filho da autora
que não condiz com o formato de cinto de segurança no banco do
passageiro. Má-fé caracterizada. Ausente dever de indenizar, nos
termos do artigo 766, do Código Civil. Sentença mantida por seus
próprios
fundamentos.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação Cível 1029786-15.2013.8.26.0100; Relator (a): Sergio
Alfieri; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2016;
Data de Registro: 13/12/2016).
A proposta de fls. 81/84 condiz com os fatos alegados na exordial
e não há qualquer elemento que indique falsidade no instrumento apresentado.
Por tais considerações, a manutenção da r.sentença é de rigor.
Finalmente, observo que a r.sentença fora proferida já sob a
vigência do novo Código de Processo Civil. Nesse diapasão, considerando as
disposições do §11 do art. 85, majoro os honorários advocatícios do patrono do
apelado para 15%, mantido, no mais, o exarado na origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006287-16.2019.8.26.0189 -
6
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora